Tribunal: TJES
Processo: 0006495-58.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006495-58.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARLOS DEPES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO
VERIFICADA
- ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1 – É cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal respectivo, o
m
agistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,

2 - No bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição.

3 – Na hi
pótes
e, o
ma
gistrado
a quo
reconheceu

que o lapso prescricional se iniciou na data de 08/10/2007 (ciência acerca da
ausência de bens
) e findou na data de 08/10/2013.
Ocorre que,
em parte considerável
des
s
e período, o processo ficou paralisado aguardando
o cumprimento do mandado e a
decisão do julgador
a quo
quanto ao pleito de
intimação do executado para comprovação da
titularidade do imóvel
ofertado,
não podendo, neste contexto, a aludida inércia ser imputada à F
azenda Pública.

4 - C
onsiderando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do exequente no impulsionamento do feito,
a sentença comporta
anulação
, a fim de que
a execução retome seu curso no
j
uízo de origem.

5 – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CARLOS DEPES
, que decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 7206856), sustenta o apelante, em síntese: i) não transcorreu o lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente; ii) não houve ordem inicial de suspensão do processo e determinação de arquivamento provisório pelo prazo de 1 (um) ano; iii) a Fazenda Pública deve ser ouvida antes de decretada a prescrição intercorrente; e iv) não deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
16

de
maio
de
2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006495-58.2005.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: CARLOS DEPES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara d
a
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais daquela Comarca, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CARLOS DEPES
,
que decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões
(id. 7206856)
, sustenta o apelante,
em síntese: i) não
transcorreu
o lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente; ii) não houve ordem inicial de suspensão do processo e determinação de arquivamento provisório pelo prazo de 1 (um) ano; iii) a Fazenda Pública deve ser ouvida antes de decretada a prescrição intercorrente; e iv) não deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso.

A
pós
análise dos autos, constato que a alegação do Município apelante merece prosperar.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o
m
agistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Des
s
a forma, a suspensão da execução, na forma do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/1980, está condicionada, em princípio, a não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso,
em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de
16/06/2005
e o despacho que determinou a citação foi proferido em
03/08/2005
(fl.
51
).

Expedido o mandado em
14/11/2006
(fl.
52
),
o executado
compareceu aos autos em 19/12/2006, nomeando
à penhora o “Lote 1 da quadra ‘
h
’ (...),
situado na Rod. Mauro Miranda Madureira, s/n°, Loteamento Áurea Bispo Depes
”
(fls. 53/54).

O Município requereu a penhora do referido bem
em outubro de 2007. N
o entanto,
o mandado respectivo não fora cumprido em virtude da não localização do executado.

A
municipalidade
foi cientificada de tal fato apenas no ano de 2010 (fl. 65-v), ocasião em que pleiteou
a intimação pessoal
daquele
para que comprovasse a titularidade do
bem
(fl. 6
9
).

Da análise do feito, portanto, observa-se que o recorrente empreendeu diligências para impulsioná-lo,
reiterando
dito
pedido
em
outubro de 2012, sendo a intimação respectiva expedida somente em maio de 2013.

Ato contínuo, o juízo
a quo
designou audiência de conciliação, na qual não fo
i
possível a realização de acordo (fl. 83-v), razão pela qual
expediu-se
novo mandado de penhora.

Na sequência, em julho de 2017,
peticionou o apelant
e
informando
o
parcelamento
do débito tributário (fl. 99) e, posteriormente, o seu descumprimento a partir de 2021.
Postulou
, então,
ainda no ano de 2021,
a
consulta junto aos sistemas
SISBAJUD,
RENAJUD e INFOJUD
(fl. 115),

sendo
encontrados bens móveis e imóveis do executado.

Assim, vê-se que,
no caso dos autos, além do bem ofertado à penhora pelo próprio
recorrido
, foram encontrados outros bens em suas últimas
d
eclarações de
i
mposto de
r
enda –
fls. 131/142,
sendo possível a adoção de medidas expropriatórias visando ao adimplemento da dívida.

Ocorre que, na
sequência, em
15
/03/2023, o
ma
gistrado
a quo
prolatou a sentença
impugnada
, reconhecendo que o lapso prescricional se iniciou na data de 08/10/2007 (ciência acerca da
ausência de bens
) e findou
em
08/10/2013.

No entanto,
conforme
já mencionado,
em parte considerável
des
s
e período o processo ficou paralisado aguardando
o cumprimento do mandado
de penhora
e a
decisão do julgador

primevo a respeito do
pleito de
intimação do executado
para comprovação da
titularidade do
bem

ofertado,
não podendo, neste contexto, a aludida inércia ser imputada à parte recorrente.

Assim, considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do exequente no impulsionamento do feito, tenho que
a sentença comporta
anulação
, a fim de que
a execução retome seu curso no
j
uízo de origem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos. 3.
Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ. 4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
5. Recurso conhecido e provido”. (TJES, Apelação Cível n. 0071783-21.2003.8.08.0011, Relator: Sérgio Ricardo De Souza, Terceira Câmara Cível. Data do julgamento: 15/02/2023)

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
apelo
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para afastar a prescrição intercorrente, anulando a sentença prolatada, com o consequente retorno dos autos ao
j
uízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.